Tribunal: TJDFT
Processo: 0706429-67.2023.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. IMPOSSIBILIDADE.
1. A desconsideração da personalidade jurídica é exceção, somente cabível, ao menos na esfera cível, quando se fizer prova da ocorrência das hipóteses legais que a autorizam.
2. É necessária a prova inequívoca do abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, para possibilitar a desconsideração da personalidade jurídica e o redirecionamento da execução contra os administradores e sócios da empresa.
3. Agravo de instrumento desprovido.